Tribunal: CVM
Processo: 19957.009395/2021-78
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.009395/2021-78

Data do julgamento: 15/04/2025

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
Angélica Dib Ribeiro Thibes
Fábio Junior Thibes

Ementa: Apurar suposta operação fraudulenta e possível quebra do dever de
lealdade. Multa e Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade, decidiu pela:
(i) condenação de Fábio Junior Thibes à multa de R$ 198.919,60,
pela realização de operação fraudulenta no mercado de capitais.
( i i ) absolvição de Angélica Dib Ribeiro Thibes das acusações de
realização de operação fraudulenta e quebra do dever de lealdade.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a advogada Mariana Fogaça , representando os acusados.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Marina Copola, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que
presidiu a Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em
29/04/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 687 (2314461) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Gerente, em 29/04/2025, às 16:06, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2314461 e o código CRC 5E968BE4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2314461 and the "Código CRC" 5E968BE4.
Extrato de Sessão de Julgamento 687 (2314461) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009395/2021-78
Reg. Col. 2756/22
Acusado: FÁBIO Junior Thibes e ANGÉLICA Dib Ribeiro Thibes.
Assunto:
Clube de investimentos. Acusações de operação fraudulenta e quebra do dever
de lealdade.
Relator:
Diretor João Accioly
RELATÓRIO
I.
SÍNTESE
1.
Fabio e Angélica, cônjuges à época dos fatos, são acusados de promover desvios
fraudulentos de recursos do Clube de Investimentos Zeal. Angélica constava como gestora do
clube e Fabio a teria substituído como gestor de fato.
2.
instaurado pela SMI, a partir de comunicação da BSM (1391835). Segundo a BSM, os
Acusados teriam realizado operações realizadas no segmento de listados da B3, entre Fábio
Thibes (cônjuge de Angélica Thibes, gestora do Clube) e o Clube de Investimentos Zeal
(“Zeal”), com a finalidade de transferência de recursos, no período de 16.09.2020 a 26.11.2020,
com Fábio supostamente obtendo lucro de R$ 117.011,53 e o Clube de Investimento prejuízo
em igual valor.
3.
O Clube de Investimentos Zeal foi constituído em 2.3.2020, tinha como administrador
a XP Investimentos e a gestão era incumbida à Angelica Thibes.
II.
ACUSAÇÃO
4.
A Acusação detectou, entre setembro e novembro de 2020, 33 pregões com operações
em que o Clube Zeal negociava com perdas e FABIO com ganhos, envolvendo os ativos TELB3
e UNIP3. FABIO teria lucrado R$ 97.343,42 em tais operações. A dinâmica consistia na inserção
de ofertas de compra, por FABIO, da mesma quantidade de ações e preço que pelos quais o
Clube Zeal registraria uma oferta de venda. Após curto intervalo de tempo, FABIO inseria uma
oferta de venda por preço maior do que acabara de comprar e o Clube inseria oferta de compra
por esse mesmo preço. A Acusação descreveu a operação por meio do seguinte exemplo:
5.
No pregão de 2/10/2020, Fábio fez uma oferta de compra de 1.000 ações no livro de
TELB3, ao preço de R$ 93,50, às 10h13m58s270ms.
Relatório (2306364) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.012197/2023-53
Relatório – Página 2 de 4

6.
86 milissegundos após a oferta de compra de FÁBIO, o CLUBE lança oferta de venda em
quantidade e preço iguais às da oferta de FÁBIO, fechando 1.000 ações a R$ 93,50:

7.
Cerca de minuto e meio depois, Fábio faz oferta de venda de 1.000 TELB3 a R$ 98,50:

8.
112ms após a oferta de venda de FÁBIO, o Clube ZEAL faz oferta de compra com
quantidade e preço iguais às da oferta de Fábio, fechando o negócio de 1.000 ações a R$ 98,50:

9.
Todas as ofertas foram registradas via acesso direto ao mercado (DMA).
10.
Segundo a Acusação, a documentação apresentada pela administradora do clube mostra
que em 7/10/2020, as ofertas de Fábio e do Clube partiram do mesmo endereço de IP.
11.
Outras operações day trade, de estrutura semelhante, teriam sido identificadas pela
BSM, com Fábio operando também através da Modal no período de 11.11.2020 a 26.11.2020
(1391836 e 1391844). Nesse período, Fábio e Clube Zeal teriam realizado operações de day
trade entre si em oito pregões por intermédio da Modal e XP, com lucro bruto de R$ 19.668,11
para Fabio, e prejuízo em quantia idêntica para o Clube.
Relatório (2306364) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.012197/2023-53
Relatório – Página 3 de 4

12.
Angélica constava como gestora do Clube e responsável pelas ordens de negociações,
de acordo com o Estatuto Social e sua ficha cadastral junto à administradora. Esta indicou à
SMI oito indivíduos além de Angélica como cotistas do Clube.
13.
Para a Acusação, Fábio e Angélica teriam se utilizado das negociações como ardil para
manter os demais cotistas em erro e obter vantagem ilícita de natureza patrimonial,
caracterizando operação fraudulenta, nos termos da ICVM 8/79. A Acusação sustenta que
Angélica possuiria acesso direto à vantagem financeira auferida por Fábio, por possuir, à época
dos fatos, uma conta conjunta com seu então cônjuge.
14.
Ao praticar a fraude, Angélica também teria infringido seu dever de lealdade (art. 21,
I, ICVM 494/11) enquanto gestora do clube.
III.
DEFESA
15.
Ambas as defesas, de Fábio e Angélica, alegam que o Clube Zeal era familiar não teria
havido prejuízo aos cotistas. A argumentação é semelhante e apoia-se na alegação de que os
demais cotistas eram parentes dos Defendentes e teriam pleno conhecimento de que era Fábio
quem coordenava as operações no período em que ocorreram as operações. A troca de gestão
teria sido devida à indisponibilidade de tempo de Angélica, que estaria se dedicando
integralmente à educação das filhas em virtude da pandemia. Apresentam declarações de
cotistas nesse sentido.
16.
Negam intuito de infringir instruções da CVM ou causar prejuízo aos cotistas.
17.
Alegam que as operações estavam relacionadas a compra e venda de índice futuro
Ibovespa, usando somente o limite operacional e que as notas de corretagem demonstrariam
que não houve prejuízo aos participantes das operações. Negam indução de terceiros a erro
porque os cotistas teriam conhecimento das operações.
18.
Quanto à acusação de quebra do dever de lealdade, imputada à Angélica, afirma que
não teve dolo ou má-fé e que o Clube teria sido criado para deixar mais práticas as operações
familiares.
19.
Por fim, subsidiariamente, postulam pela aplicação de atenuantes.
V.
FORMALIDADES
20.
O Parecer da PFE (1408444) entendeu parcialmente presentes as exigências previstas
na RCVM 45/21, sendo necessária ainda a comunicação ao MPF de Curitiba. Além disso, a
partir das condutas narradas no TA original (1391901), a PFE entendeu que, ao invés de ser
imputada a criação de condições artificiais, o caso trataria de uma operação fraudulenta. Em
seguida, a SMI apresentou novo TA (1411650) em atendimento ao que sugeriu a PFE.
21.
Em Reunião do Colegiado de 10.01.2023 (1684744), fui sorteado Relator.
22.
Pauta de julgamento publicada no Diário Eletrônico da CVM em 25/3/2025.
Relatório (2306364) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.012197/2023-53
Relatório – Página 4 de 4

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025

João Accioly
Diretor Relator
Relatório (2306364) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DJA
(Doc. no 2306364)

Assina o Relatório DJA, nos termos do Doc. no ​2306364​.

João Accioly
Diretor Relator

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 12/06/2025, às 17:09, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2306365 e o código CRC 99CF39BA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2306365 and the "Código CRC" 99CF39BA.
Folha de Assinatura 2306365 SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009395/2021-78
Reg. Col. 2756/22
Acusado: Fábio Junior Thibes e Angélica Dib Ribeiro Thibes.
Assunto:
Apurar suposta operação fraudulenta e possível quebra do dever de lealdade.
Relator:
Diretor João Accioly
VOTO
I.
SÍNTESE INTRODUTÓRIA
1.
A Acusação sustenta que os Defendentes teriam realizado operações de day trade
entre o Clube de Investimentos Zeal e Fábio (então cônjuge de Angélica, gestora do
Clube). Tais operações teriam a finalidade de transferência fraudulenta de recursos do
Clube para Fábio, que auferiu vantagem de idêntico valor da perda do Clube. Angélica
foi acusada por quebra do dever de lealdade por permitir a ocorrência das operações.
2.
Segundo os Defendentes, as operações não seriam fraudulentas pois o clube era
familiar e os demais cotistas teriam conhecimento das operações e de que era Fábio quem
as coordenava naquele período (setembro a novembro de 2020).
II.
MÉRITO
3.
Em que pese o bom contraponto, em tese, de alguns dos argumentos apresentados
pela defesa, adianto meu entendimento de que está materializada a infração para o
acusado Fábio, e que para Angélica entendo que há insuficiência probatória quanto a seu
envolvimento na operação fraudulenta.
4.
Conforme consolidado na jurisprudência desta CVM1, o ilícito administrativo de
operação fraudulenta é caracterizado pela presença cumulativa dos seguintes elementos:
(i) utilização de ardil ou artifício; (ii) o dolo de induzir ou manter terceiros em erro2; e (iii) o dolo
de obter vantagem indevida.

1 Nesse sentido, como exemplos: (i) PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em
30/08/2022; (ii) PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06/11/2018; (iii) PAS CVM
n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18/06/2019; (iv) PAS CVM no 19957.007133/2017-92, Pres. Rel.
Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019; (v) PAS CVM no 19957.002835/2022-47, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
29/08/2023; e (vi) PAS CVM no 19957.006858/2019-25, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 15/08/2024.
2 Conforme decisão do Colegiado no PAS 19957.007963/2020-15, de minha relatoria, j. em 10/9/2024:
8. O dolo é indissociável dos demais elementos do tipo, pois não se pode dizer ardiloso algo apenas inverídico. São
dois dolos: o de distorcer a percepção da realidade para convencer alguém a consentir com um negócio, e o de apropriar-
se da vantagem indevida. No caso da fraude do estelionato, que exige a efetiva obtenção da vantagem, há como se
separar o dolo desse elemento do tipo, mas como o tipo da operação fraudulenta na regulamentação do mercado de
capitais é formal (prescinde do resultado da obtenção da vantagem indevida, i.e., consuma-se por sua mera tentativa),
todos os elementos pressupõem o dolo.
(Trecho do voto de relatoria).
Voto Em Sessão De Julgamento (2306369) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.009395/2021-78
Voto – Página 2 de 5
5.
Os negócios realizados da forma descrita pela Acusação constituem,
invariavelmente, operações fraudulentas. Trata-se de um gestor dolosamente provocando
prejuízo ao Clube em direto benefício de si próprio. A dinâmica descrita, em que oFábio
compra do Clube um ativo e em seguida o revende mais caro para o Clube, é
autoexplicativa e não foi negada pela Defesa.
6.
Nesse sentido, a intenção de obter vantagem indevida se verifica pelo fato de que
Fábio exercia ingerência nas duas pontas das operações, assegurando a obtenção de lucro
para sua conta pessoal em 100% dos negócios em que atuou como contraparte do Clube.
O ardil consiste na realização de operações dissimuladas no segmento de listados, que
buscavam ter a aparência de investimentos legítimos e autorizados pelo estatuto, quando,
na verdade, tinham o intuito de camuflar as transferências de recursos do Clube para
Fábio. Por fim, a escolha de Fábio por efetuar tais negócios revela que seu objetivo,
efetivamente alcançado, era manter os cotistas em erro sobre a real natureza das
operações: subtrair recursos financeiros do Clube.
7.
A defesa traz argumentos relevantes que poderiam, em tese, afastar a
caracterização do ilícito em questão. Ao alegar que os cotistas teriam ciência das
operações – nas duas pontas, não apenas as operações pelo lado do Clube –, não haveria
a indução desses cotistas em erro. Se assim fosse, seria uma hipótese de money pass, com
possível caracterização de criação de condições artificiais, conforme as demais
características do caso. Porém, as declarações anexadas são insuficientes para corroborar
essa narrativa.
8.
Em primeiro plano, havia inconclusividade nos autos sobre quem são os cotistas
do Clube. De um lado, a administradora respondeu à CVM que haveria um total de nove
cotistas no período relevante (16.9.2020 a 26.11.2020). De outro, a defesa alega que havia
seis cotistas, apresentando ainda dois documentos com a logomarca da administradora
(referentes aos dias 16.9.2020 e 26.11.2020) que demonstravam a posição analítica desses
investidores.
9.
Nesse sentido, considero como verdadeira a lista apresentada pelos Defendentes.
Por mais que os documentos não informem se houve a entrada de novos cotistas ao longo
do período em questão, entendo que eles são suficientes para afastar essa possibilidade e
estão em linha com a explicação apresentada pelos Acusados sobre a evolução temporal
do quadro de cotistas do Clube.
10.
Entendo que a constatação desse fato é relevante para identificar o autor das
negociações irregulares. Do estatuto do Clube, constava que Angélica era a gestora e,
consequentemente, responsável pelas ordens em nome do Clube. Entretanto, os Acusados
afirmam que Fábio foi quem realizou as operações, devido à indisponibilidade de
Angélica. Considero que essa alegação é verossímil, pois as declarações escritas e
Voto Em Sessão De Julgamento (2306369) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.009395/2021-78
Voto – Página 3 de 5
assinadas por outros três cotistas demonstram que a quase totalidade dos investidores
corrobora esse ponto. Inclusive, devido ao baixo número de investidores e de suas
relações com os Acusados, compreendo ser factível que, em determinado momento, os
cotistas tenham consentido com a substituição da gestão do Clube, ainda que de maneira
tácita e informal.
11.
Porém, as declarações dos cotistas nada dizem sobre sua alegada ciência das
operações, apenas de que era Fábio quem estava operando no lugar de Angélica. Além
disso, pela Instrução CVM no 494 o cotista-gestor não poderia receber qualquer forma de
contraprestação pelos seus serviços3, inclusive porque, neste caso, Fábio não está
autorizado a exercer gestão profissional de recursos. Logo, não me parece verossímil
assumir, sem prova direta nesse sentido, que os cotistas optaram por pagar um gestor que
sequer poderia ser remunerado.
12.
Ademais, a última comunicação da administradora à CVM mostra que após os
cotistas terem sido informados deste PAS, ela promoveu os resgates e encerrou o clube.
13.
Por fim, também corrobora a tese acusatória a circunstância de que, após a
administradora questionar os assessores do Clube, as operações de day trade passaram a
ser feita por outra intermediária.
14.
Ante o exposto, entendo configurada a operação fraudulenta.
15.
A autoria dessa infração, no entanto, é debatível. No entender da Acusação, Fábio
e Angélica seriam autores do ilícito. As evidências contra Fábio são robustas, uma vez
que era ele quem fazia o Clube atuar, ao mesmo tempo em que atuava na outra ponta.
16.
A imputação à Angélica, por outro lado, se baseia no fato de ela ser formalmente
a gestora do Clube, sendo responsável pelas ordens de negociação em nome do Clube.
Além disso, a Acusação sustenta que por Angélica e Fábio terem uma conta bancária
conjunta, ela possuiria acesso direto à vantagem financeira auferida com o ilícito
praticado, tendo poderes para movimentar os recursos obtidos indevidamente.
17.
Entendo que a Acusação não procede quanto à Defendente. A tese acusatória é,
por certo, bem consistente. Contudo, a Defesa trouxe novos fatos, desconhecidos pela
Acusação quando da elaboração de sua peça, que a meu ver revelam um contexto
diferente: embora formalmente Angélica fosse a gestora do Clube, as declarações dos
demais cotistas e as provas que juntou aos autos (em especial a que diz respeito à sua
saúde) indicam claramente que houve um efetivo afastamento da Acusada do cargo.
Constatado o afastamento, não se pode dizer que ela era a efetiva responsável pela

3 (Art. 19) §2o Em caso de gestão por cotista, é vedado a este: [...] II – receber qualquer espécie de remuneração ou
benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados ao Clube. Agradeço à Diretora Marina Copola por este perspicaz
argumento. Acrescento que o gestor tem a expectativa e a possibilidade de auferir rendimentos maiores como integrante
do clube do que lhe seria possível gerindo apenas seus próprios recursos – não se trata de atividade feita a troco de nada.
Voto Em Sessão De Julgamento (2306369) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.009395/2021-78
Voto – Página 4 de 5
emissão das ordens em nome do Clube. Mais que isso, há uma notável
contemporaneidade: é exatamente quando há essa troca no comando das operações do
Clube, que ocorrem as operações fraudulentas. E com a coincidência adicional de que o
beneficiário era, invariavelmente, o próprio Fábio.
18.
Outro elemento em que a Acusação se apoia para entender pela participação de
Angélica na fraude é a conta conjunta que ela mantinha com Fábio. Porém, trata-se de um
indício por si só não muito robusto. Os autos não mostram que era essa a conta que Fábio
usava para depositar o produto da fraude, nem que Angélica movimentava essa conta –
ainda mais quando está suficientemente demonstrado seu afastamento das atividades de
gestão dos recursos do clube. E essa é uma prova que a CVM tem poderes para identificar,
mediante quebra do sigilo bancário.
19.
Em suma, a única conduta demonstrada de Angélica nesse caso foi dividir uma
conta bancária com seu cônjuge. Por si só, é um indício com certa fragilidade. Sendo o
único, não há multiplicidade de indícios, e é divergente, por definição, de diversos contra-
indícios que me impedem de ter convicção mínima sobre seu envolvimento: seu
afastamento da gestão corroborado por declarações de cotistas, sua condição de saúde, a
verossimilhança da dedicação à educação das filhas no período auge das medidas
restritivas da pandemia, a coincidência do início das operações fraudulentas com o início
da atuação de Fábio à frente do Clube, sua condição de beneficiário em todas elas.
Concluo haver insuficiência probatória da autoria de Angélica na operação fraudulenta.
20.
Por fim, quanto à acusação de quebra do dever de lealdade em face de Angélica,
entendo que também não merece prosperar. Como relatado, a Acusação afirma que
Angélica infringiu o dever de lealdade especificamente por realizar transferências
indevidas em benefício de seu cônjuge. A tese é coerente com a do cometimento de
operações fraudulentas (que deveria absorver a deslealdade, por consunção). Porém, o
afastamento de Angélica do cargo de gestora retira a intencionalidade. Poderia até se
cogitar de possível falha no dever de diligência, que é uma infração da modalidade
culposa, mas disso não tratou a Acusação. Não há elementos nos autos que indiquem que
Angélica tinha razão para desconfiar do então cônjuge, o que poderia revelar desde uma
falta de diligência até uma condição de partícipe na operação fraudulenta. Pelo contrário,
o que ficou comprovado foi apenas que Fábio transferia recursos do Clube em benefício
de Fábio, justamente no período em que Fábio passou a movimentar os recursos do Clube.
Por isso tampouco entendo haver elementos suficientes para demonstrar a quebra do
dever de lealdade por parte da Defendente.

Voto Em Sessão De Julgamento (2306369) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM no 19957.009395/2021-78
Voto – Página 5 de 5
III.
CONCLUSÃO
21.
Como pena-base para Fábio, em linha com precedentes4, proponho a aplicação de
multa equivalente ao dobro da vantagem econômica indevida obtida, ou seja, no valor de
R$ 234.023,06. O Acusado faz jus à atenuante de bons antecedentes, no percentual de
15%.
22.
Pelo exposto, voto:
(i)
Pela absolvição de Angélica Dib Ribeiro Thibes das imputações de operação
fraudulenta e quebra do dever de lealdade;
(ii)
Pela condenação de Fábio Junior Thibes à multa de R$ R$ 198.919,60 pela
realização de operação fraudulenta no mercado de capitais, nos termos da
Instrução 8/79 (art. I, c/c art. II, “c”).
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025

João Accioly
Diretor Relator

4 PAS CVM no 19957.008119/2023-54, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 22/10/2024; PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel.
Roberto Tadeu Fernandes, j. em 11/12/2012; PAS CVM no 24/2010, Dira. Rela. Ana Dolores de Novaes, j. em
27/5/2014; PAS CVM no 02/2013 (Processo SEI no 19957.000942/2015-10), Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em
22/1/2019; PAS CVM no 19957.004852/2019- 13, Dira. Rela. Flávia Perlingeiro, j. em 30/8/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2306369) SEI 19957.009395/2021-78 / pg. 12